Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718918-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação do advogado do réu na petição de ID 63621882, nos termos do art. 600, §4o, do CPP, concedo derradeiro prazo para o réu apelante apresentar razões de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora